Tribunal: TJSP
Processo: 1094121-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Cobrança, pelo banco, de dívida já quitada. Pretensão de aplicação da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil. Má-fé por parte do credor não comprovada. Aplicação do Tema Repetitivo no 622, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência da súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Indenizatória. Cobrança, pelo banco, de dívida já quitada. Pretensão de aplicação da penalidade prevista no artigo 940, do Código Civil. Má-fé por parte do credor não comprovada. Aplicação do Tema Repetitivo no 622, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência da súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso desprovido.